Tribunal: TJMT
Processo: 1007090-64.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007090-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), OSWALDO ALVES DE AQUINO - CPF: 556.168.019-68 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS – ENCARGO QUE DEVE SER SUPORTADO PELA PARTE QUE SUCUMBIU A DEMANDA, NOS TERMOS JÁ FIXADOS EM 2º GRAU – RECURSO PROVIDO.

(...). De acordo com o princípio da causalidade, arcará com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios quem deu causa à demanda. Neste sentido, o art. 82, § 2º, do Novo Código de Processo Civil prevê que ¿a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou¿. Outrossim, pelo princípio da sucumbência, os honorários advocatícios e o ressarcimento das despesas processuais devem ser suportados pela parte que sucumbiu na demanda. (...)”.
(TJ-RJ - APL: 00258940920158190208, Relator: Des(a). ARTHUR NARCISO DE OLIVEIRA NETO, Data de Julgamento: 21/05/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-22)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020